Tribunal: STF
Processo: ARE 1511230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Art. 11, caput, da lei nº 8.429, de 1992. Incidência da nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021, a processos em curso. Possibilidade. Aplicação de continuidade delitiva, considerado o inc. XI do art. 11 da Norma mencionada. Inviabilidade. Tipo incluído em data posterior aos fatos. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeitos do Município de Agudos/SP. 



    2. Os pedidos foram julgados improcedentes em 1º Grau, decisão reformada pelo TJSP, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    3. Os recursos extraordinários com agravo foram providos, a fim de restabelecer a sentença de improcedência, tendo em vista que a nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.



    4. Decisão individual mantida pela Segunda Turma, por maioria.



    II. Questão em discussão



    5. Pretende o Ministério Público a reforma do entendimento exarado, aludindo à possibilidade de manter-se a condenação imposta pelo TJSP, a partir do princípio da continuidade delitiva, com fundamento no art. 11, inc. XI, da Lei nº nº 8.429, de 1992, na redação da Lei nº 14.230, de 2021.



    III. Razões de decidir



    6. A meu sentir, inviável o pleito, tendo em vista que o mencionado inciso foi acrescentado pela Lei nº 14.230, de 2021, ou seja, a conduta que se visa punir, com fundamento na Lei de Improbidade, é posterior aos fatos .



    7. Para além, a discussão a respeito da ocorrência de nepotismo nem sequer foi mencionada na petição inicial. A argumentação do Ministério Público para sustentar o ato de improbidade a partir da criação do cargo público de Gerente da Cidade, a ser exercido, na administração do sucessor, pelo ex-prefeito imediatamente sucedido, foi sustentada na ofensa ao previsto no art. 29, inc. I, da Constituição da República.



    8. Indicou o Parquet que o objetivo final do ex-prefeito seria obter um terceiro mandato, mediante o exercício de cargo para o qual, na verdade, foram “atribuídas funções inerentes e exclusivas do Prefeito Municipal”, procedimento que teria atentado contra o Estado de Direito, ocasionando a ofensa aos princípios da Administração Pública e resultando no requerimento de enquadramento do tipo previsto no caput do art. 11 da Lei de Improbidade.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.